Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DECISÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
1. Uma vez declarada a ilicitude do ato em decisão judicial transitada em julgado, descabida a nova apreciação acerca de sua natureza jurídica.
2. Constitui ato ilícito passível indenização a inscrição indevida cadastro de inadimplentes.
3. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
4. Deu-se provimento ao recurso para fixar danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).